Tribunal: TJPA
Processo: 0023219-41.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023219-41.2006.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: LN COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, RICARDO BRUNO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0023219-41.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A( HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E MARLON NUNES DA ROCHA – OAB/MS 10.022

APELADOS:

LN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA(INFOBEL) E RICARDO BRUNO PINTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A (HSBC Bank Brasil S/A) contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa. O apelante alegou a ausência de intimação pessoal, requerendo a nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo por abandono de causa foi proferida em conformidade com o art. 485, III, do CPC; (ii) verificar se houve a necessária intimação pessoal da parte autora antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC.

4.

A ausência dessa intimação constitui erro processual (error in procedendo), que compromete a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º, §6º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023219-41.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A( HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E MARLON NUNES DA ROCHA – OAB/MS 10.022

APELADOS:

LN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA(INFOBEL) E RICARDO BRUNO PINTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A( HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO)

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

4ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Estado do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

22760498
,
páginas 1-2).

Declaratórios interpostos no PJe ID 22760500, páginas 1-5.

Recurso conhecido e rejeitados.( PJe ID 22760502, páginas 1-5).

As razões recursais agendam dois

argumentos centrais , a saber: ausência de intimação pessoal e inércia não provada. E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 22760504, páginas 1-16).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 22760508, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0023219-41.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A( HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E MARLON NUNES DA ROCHA – OAB/MS 10.022

APELADOS:

LN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA(INFOBEL) E RICARDO BRUNO PINTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação do artigo 485, III, do CPC que aduz:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com destaque

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Inequivocadamente, a sentença

é nula

dada a ausência de

intimação pessoal do Apelante
,
em total
d
esacordo ao pressuposto de validade e existência ao abandono de causa a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida dada a inexistência de abandono de causa,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024